Tribunal: TJDFT
Processo: 0752786-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0752786-08.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESMALE ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE LTDA AGRAVADO: MANOEL JOSÉ DE SOUSA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ESMALE ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE LTDA, contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da Vara Cível do Riacho Fundo-DF, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 0708321-57.2023.8.07.0017, ajuizada por MANOEL JOSÉ DE SOUSA em desfavor da agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 177431232 do processo originário), a d. Magistrada de primeiro grau deferiu tutela de urgência, para determinar às rés que reativasse o plano de saúde do autor (titular) e de seus dependentes, em até 5 (cinco) dias, nos moldes em que contratado, sob pena de multa mensal no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), sem prejuízo da adoção de outras medidas. Em suas razões recursais, a agravante sustenta que, por se tratar de plano de saúde coletivo empresarial, é permitido o cancelamento unilateral, desde que observado o prazo de 60 (sessenta) dias de antecedência, nos termos do contrato firmado pelas partes e da Resolução n. 557/2022 da ANS. Aduz que o colendo Superior Tribunal de Justiça perfilha entendimento no sentido de que é cabível a rescisão unilateral do contrato na hipótese dos autos. A agravante assevera que o agravado foi notificado com a antecedência mínima prevista em lei e que foi emitida a carta de portabilidade, de modo a viabilizar a sua migração para outro plano de saúde similar. Pondera que não mais atua no Distrito Federal, de forma que a manutenção do plano de saúde apenas em relação ao agravado representa ofensa ao princípio do mutualismo que norteia contratos dessa natureza. Ao final, a agravante postula a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para que seja sobrestada a eficácia da r. decisão recorrida até o julgamento do recurso. Em provimento definitivo, pugna pela reforma do r. decisum, para que seja indeferida a tutela de urgência vindicada na inicial da ação de obrigação de fazer. Comprovantes de recolhimento do preparo juntados aos autos sob o IDs 54339731 e 54339732. É o relatório. Satisfeitos os requisitos legais, admito o processamento do agravo de instrumento. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante ostente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente e esteja configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis[1] ressalta que, só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto. Nesse sentido, o entendimento de Daniel Neves[2]: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. Existem duas espécies de efeito suspensivo: (i) próprio, previsto em lei e que não depende de nada para ser gerado; e (ii) impróprio, quando, em regra, o recurso não o possui e é obtido no caso concreto, a partir de decisão judicial quando verificado o preenchimento de requisitos legais. O agravo de instrumento, em regra, é desprovido de efeito suspensivo. Assim, tal efeito somente existirá a partir da decisão que o conceder: é, portanto, um pronunciamento de natureza constitutiva, com efeitos ex nunc. Ademais, nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil, salvo quando houver disposição legal ou decisão judicial em sentido contrário, o recurso não impede que a decisão impugnada produza efeitos. Da análise sumária dos argumentos vertidos pela agravante nesta instância recursal, observa-se não estar caracterizada a plausabilidade do direito ou o risco de lesão grave e de difícil reparação, a justificar a suspensão da eficácia da r. decisão recorrida. Convém salientar que, de acordo com a Súmula n. 608 do colendo Superior Tribunal de Justiça, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. Dessa forma, uma vez que a agravante não se qualifica como entidade de autogestão, a controvérsia recursal, no caso em exame, deverá ser dirimida com base nas regras do Código de Defesa do Consumidor e Lei n. 9.656/1998, que regula os planos e seguros privados de assistência à saúde. É importante salientar que saúde é direito fundamental de caráter social e os serviços a ela relacionados são prestados pelo Estado, a título de seguridade social e, concomitantemente, pela iniciativa privada, conforme os artigos 6o, 194, 196 e 199 da Constituição Federal. A irradiação dos efeitos dos direitos fundamentais sobre o ordenamento jurídico, em especial diante da eficácia dos referidos direitos, impõe aos entes privados exploradores de serviço de saúde a mitigação de prerrogativas inerentes à livre iniciativa em prol da máxima efetividade dos direitos fundamentais à vida e à saúde. De acordo com o Anexo I da Resolução Normativa n. 509/2022 da ANS, no caso de Plano Coletivo Empresarial, a operadora poderá rescindir o contrato desde que haja previsão no instrumento firmado e que valha para todos os associados, devendo a notificação de rescisão ser feita com 60 (sessenta) dias de antecedência e somente podendo ocorrer a rescisão imotivada após a vigência do período de 12 (doze) meses. Já a Resolução Normativa n. 557/2022 da ANS estabelece o seguinte regramento a respeito da rescisão do contrato coletivo empresarial: Subseção II Da Rescisão ou Suspensão Art. 23. As condições de rescisão do contrato ou de suspensão de cobertura, nos planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial, devem também constar do contrato celebrado entre as partes. A agravante demonstrou haver notificado o agravado com a antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, bem como a emissão de carta de portabilidade, necessária para viabilizar a migração para outro plano de saúde (IDs 54339735 e 54339736) Contudo, o autor é portador de câncer (mieloma múltiplo), consoante o relatório médico acostado aos autos do processo originário sob o ID 177149870. Em razão da citada doença, o autor vem se submetendo a diversos tratamentos médicos, desde o ano de 2021 (ID 177149868 do processo originário). O Colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais n. 1842751/RS e n. 1846123/SP, submetidos ao procedimento dos recursos repetitivos (Tema 1.082), fixou a seguinte tese: A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida. Dessa forma, não há como ser admitida a possibilidade de cancelamento do plano de saúde, uma vez que o autor se encontra em tratamento oncológico, cuja interrupção poderá causar prejuízos à sua saúde. Consequentemente, deverá a agravante manter a vigência do plano de saúde até a conclusão do tratamento de saúde ao qual o agravante se encontra submetido. Ademais, não se observa a caracterização de risco de lesão grave ou de difícil reparação, em caso de manutenção da tutela de urgência deferida no primeiro grau de jurisdição, uma vez que, na hipótese de vir a ser julgado improcedente o pedido inicial, poderá a agravante promover a cobrança do valor correspondente aos tratamentos prestados ao autor. Portanto, no caso concreto, não se encontra configurada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, circunstância que, agregada à inexistência de o risco de dano grave ou de difícil reparação à agravante, torna inviabilizado o sobrestamento da eficácia da r. decisão recorrida. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Intime-se o agravado para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da Vara Cível do Riacho Fundo-DF, comunicando o inteiro teor da decisão exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 13 de dezembro de 2023 às 17:32:17. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora _____________ [1] ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. [2] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – Volume Único. 8. ed. Salvador: JusPodivum, 2016.